Tribunal: TJDFT
Processo: 0729423-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação de auto de infração, bem como condenou o autor em litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67248056). Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 67248209). Dispensado do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 67248211).
3. A sentença ora impugnada entendeu que o autor tomou conhecimento inequívoco da infração no SA02589511, razão pela qual indeferiu o pedido de anulação da multa. Ato contínuo, condenou o autor por litigância de má-fé.
4. Em seu recurso, o autor traz matéria totalmente diversa da discutida em sentença. Afirma o recorrente que a decisão judicial reconheceu a litispendência e fundamenta todo seu recurso na inexistência de ajuizamento de causa idêntica.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.